Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-92.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001534-92.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LAZARO TIAGO OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 032.874.211-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO GILDO FERNANDES DE SOUZA CUIABANO - CPF: 040.141.841-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.973.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de poluição sonora (art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98), com pena fixada em 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, considerando as circunstâncias do delito e os antecedentes do agente.

III. Razões de decidir:
1. A emissão sonora 25% superior ao limite legal permitido (74,1 dB quando o máximo é 60 dB) afasta a aplicação do princípio da insignificância, demonstrando potencial lesivo à saúde humana. 2. A existência de três condenações anteriores transitadas em julgado, sendo uma valorada como maus antecedentes e as demais como reincidência, impede o reconhecimento da bagatela penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É inaplicável o princípio da insignificância aos crimes ambientais quando há expressiva superação dos limites legais de emissão sonora, associada à reincidência do agente".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/98, art. 54, caput; CP, art. 59; Lei Municipal 1572/2000.

Jurisprudência relevante citada: STF: HC n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004. TJMT: (N.U 0000447-94.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021,
Publicado
no DJE 25/06/2021) e (N.U 1011344-57.2023.8.11.0006, Turma Recursal Criminal, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024,
Publicado
no DJE 28/09/2024).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Lázaro Tiago Oliveira Ferreira contra sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1001534-92.2022.8.11.0006, o condenou à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por poluição sonora – art. 54,
capu
t, da Lei n. 9.605/98 (Id 236319194).

O apelante sustenta a aplicabilidade do princípio da insignificância, requerendo o provimento do apelo para ser absolvido (Id. 236319200).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 236319203).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 247144187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme consignado no relatório, cuida-se de apelação criminal interposta por Lázaro Tiago Oliveira Ferreira contra sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Penal n. 1001534-92.2022.8.11.0006, o condenou a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por poluição sonora – art. 54,
capu
t, da Lei n. 9.605/98 (Id 236319194),
com fundamento no princípio da insignificância, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...) Consta dos autos, que no dia 31/08/2020, às 01h07min, na residência localizada na Rua da Felicidade, Bairro Pôr do Sol, próximo a Rodoviária, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, o denunciado LÁZARO TIAGO OLIVEIRA FERREIRA, agindo de forma livre e consciente, causou poluição sonora em níveis tais que resultam ou podem resultar danos
a
saúde humana (Art. 54 da Lei no. 9.605/98).

Consta ainda que na data e local supracitados, a Polícia Militar Ambiental foi acionada para atender uma reclamação de som alto.

Em seguida, ao chegar no local foi constatada a veracidade dos fatos e, ao realizar a aferição do volume do som, verificou-se que este estava em 74.1 DBA, superior ao previsto na Lei Municipal, a qual o máximo permitido é de 60 DB no horário das 19h às 07h, conforme faz prova extrato de aferição anexo ao ID no. 117052340.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LÁZARO TIAGO OLIVEIRA FERREIRA como incurso no artigo 54, caput, da Lei no 9.605/1998 (...).
(Id. 236319161).

A r. sentença condenou o apelante com os seguintes fundamentos (Id. 236319193):

I.1 DA MATERIALIDADE

5.

A materialidade dos delitos está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, Relatório do decibelímetro, depoimento das testemunhas e demais documentos acostados ao feito.

I.2 DA AUTORIA

6.

Ouvida em juízo, a testemunha policial militar confirmou os fatos constantes dos autos, no sentido de que recebeu ligação telefônica dando conta do volume alto do som do acusado; que compareceram ao local e flagraram o som alto, ocasião em que fizeram a medição do som e estava acima do permitido.

7.

Consta nos autos relatório do decibelímetro que aponta a medição de 74,1db, acima do limite máximo infralegal em Cáceres/MT para o horário, que é 60db (Lei Municipal 1572/2000).

8.

Diante da prova pericial (decibelímetro), corroborada pela prova testemunhal, a condenação é medida que se impõe.

9.

Não há que se falar em princípio da insignificância, pois o volume medido é 25% superior ao limite legal.

II – DISPOSITIVO

10.

Por todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a denúncia e
CONDENO
o acusado
LÁZARO TIAGO OLIVEIRA FERREIRA
, brasileiro, autônomo, natural de
Quiterianópolis
/CE, portador do documento de identidade RG no. 19352140 SSP/MT e CPF no. 032.874.211-23, nascido no dia 05/10/1988, filho Antônio Alves Ferreira e
Irami
Oliveira Silva Ferreira, como incurso nas sanções previstas no
art. 54, caput, da Lei no 9.605/98.

III – DOSIMETRIA DA PENA

11.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006 e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

12.

Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e
art
42 da Lei 11.343/2006:

a)

Culpabilidade
: a “
culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime
” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são ínsitos à espécie.

b)

Antecedentes
: O acusado respondeu ao executivo de pena SEEU 0005626-09.2017.8.11.0006, onde constam TRÊS condenações criminais transitadas em julgado antes do fato.
Considerando que todas constituem reincidência, utilizarei uma delas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e as demais como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena
.

c)

Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “
nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado
” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)

Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “
qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade
” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)

Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “
os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito
” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)

Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). No caso dos autos, nada há a ser valorado.

g)

Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)

Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “
a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda
”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

13.

Critério de fixação da pena-base: A Lei 9.605/98 dispõe que, com relação aos crimes ambientais, que “
Art. 6o Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente; II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; III - a situação econômica do infrator, no caso de multa
”. O Enunciado 39 TJMT dispõe que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. Os crimes que preveem curtos intervalos entre o máximo e o mínimo permitem uma dosimetria mais justa por meio da adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para elevação da pena-base para cada circunstância judicial comum do art. 59 do Código Penal que seja considerada negativa.

14.

Primeira fase:
tendo em vista que
UMA
circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a
pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

15.

Quanto às circunstâncias agravantes e atenuantes, a Lei 9.605/98 dispõe que:

(...).

16.

Segunda fase
, não há atenuantes e reconheço a agravante da prática do crime à noite e a reincidência e aumento a pena em 1/5 (um quinto). Encontro a
pena intermediária de 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão e 13 dias-multa
.

17.

Terceira fase:
Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a
pena final em 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão e 13 dias-multa
.

18.

Assim, fixo a
pena final
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 54, caput, da Lei 9.605/98.

19.

Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

20.

Detração penal
: a aplicação do disposto no art. 387, § 2o do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

21.

Regime de pena
: diante do
quantum
de pena aplicada, por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial SEMIABERTO
para o cumprimento da pena.

22.

Substituição/suspensão da pena
: Indefiro, por se tratar de réu reincidente em crime doloso.

23.

Da prisão preventiva
: tendo em vista a quantidade de pena aplicada e o regime inicial para cumprimento de pena, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. (...)

Pois bem, o apelante não nega a materialidade, autoria ou outra circunstância do crime ou fundamentação da sentença, limitando-se a pleitear a incidência do princípio da insignificância no presente caso.

Após a análise dos autos, tenho que o recurso não merece prosperar, pelos motivos que declino:

Sabe-se que a Suprema Corte possui definidos os vetores para a aplicação do princípio da insignificância, a saber:
(a)
a mínima ofensividade da conduta do agente,
(b)
nenhuma periculosidade social da ação,
(c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004).

No caso dos autos, entendo que não estão observados todos os vetores previstos pela Suprema Corte, por duas razões principais, quais sejam, o apelante ser reincidente e ter maus antecedentes criminais, pois o apelante possui executivo de pena SEEU 0005626-09.2017.8.11.0006, onde constam três condenações criminais transitadas em julgado antes do fato, as três pelos crimes de furto qualificado, bem como no caso concreto o volume medido para o crime de poluição sonora era 25% superior ao limite legal permitido.

Consta nos autos ainda que a polícia foi acionada para comparecer ao local durante a madrugada, por reclamações feitas devido aos prejuízos causados para crianças que não conseguiam dormir devido ao alto barulho (Id. 236318685 - Boletim de Ocorrência 2020.204766):

EM ATENDIMENTO A DENÚNCIA RECEBIDA ATRAVÉS DO TELEFONE FUNCIONAL DA 4° CIA AMBIENTAL, INFORMANDO QUE NA RUA DA FELICIDADE, PERTO DA RODOVIÁRIA NOVA, AO LADO DE UMA CASA VERMELHA, NO RESIDENCIAL POR DO SOL,
HAVIAM
PESSOAS NA REFERIDA RESIDENCIA COM O SOM LIGADO MUITO ALTO PERTURBANDO OS MORADORES VIZINHOS, SENDO QUE O SOLICITANTE RELATOU TER CRIANÇAS PEQUENAS EM CASA, QUE ESTAVAM SENDO PREJUDICADAS PELO ALTO VOLUME SONORO (...).

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES AMBIENTAIS – ARTIGO 54, CAPUT, E ARTIGO 56 DA LEI N. 9.605/98 – RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA E ABSOLVIÇÃO DO RÉU – INVIABILIDADE – REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – OFENSIVIDADE DA CONDUTA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – NÃO SUSPENSÃO DOS EFEITOS POLÍTICOS – IMPOSSIBILIDADE – RE 601.182/STF (TEMA 370) – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Apesar da possibilidade de causar
dano
à saúde humana e ao meio ambiente ser suficiente para configurar o crime de poluição e de usar produto ou substância tóxica já ser suficientes para a responsabilização dos crimes dos artigos 54, caput, e 56 da Lei n. 9.605/1998, no caso, ficou demonstrado, por meio de exame pericial, que o estabelecimento utiliza, em sua atividade, substâncias nocivas que ocasionam poluição em níveis tais que resultam em danos à saúde humana e ao meio ambiente.

O grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a relevância da periculosidade social e a ofensividade da conduta não permitem o reconhecimento do princípio da insignificância.

“A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos” (RE 601.182/STF – Tema 370). (N.U 0000447-94.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021,
Publicado
no DJE 25/06/2021) (grifos meus).

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS VEGETAIS SEM LICENÇA VÁLIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. REINCIDÊNCIA MULTÍPLAS. CONDENAÇÃO.I. CASO EM
EXAME

Apelação
interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o réu da acusação de crime ambiental previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98. O réu foi acusado de armazenar carvão vegetal sem licença válida. A acusação pleiteia a condenação, argumentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância e a validade do laudo pericial emitido pela polícia
ambiental.II
. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância é aplicável diante da quantidade de produto armazenado e da reincidência do réu; (
ii
) estabelecer se o laudo ambiental emitido pela polícia é suficiente para comprovar a materialidade do delito, dispensando perícia técnica
complementar.III
. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância não se aplica, dado o elevado grau de reprovabilidade da conduta e a significativa quantidade de carvão vegetal armazenada sem licença válida, o que configura lesão ao bem jurídico tutelado – o meio
ambiente.

A
reincidência múltipla do réu impede o reconhecimento do princípio da insignificância, conforme jurisprudência
consolidada.

O
laudo emitido pela polícia ambiental goza de fé pública e é suficiente para comprovar a materialidade do crime, sendo desnecessária a realização de perícia técnica
complementar.

A
Lei de Crimes Ambientais visa coibir práticas ilegais e nocivas ao meio ambiente
, como o armazenamento irregular de produtos vegetais. IV. DISPOSITIVO E
TESE

Recurso
provido. Tese de julgamento:
O princípio da insignificância não se aplica a crimes ambientais quando há reincidência e significativa lesão ao meio ambiente
. Laudos expedidos pela polícia ambiental são suficientes para comprovar a materialidade delitiva. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/98, art. 46, parágrafo único; CF/1988, art. 225; CP, art. 61, I e art. 49, §§ 1o e 2
o.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 2007516/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 24/04/2023; TJ-MT, Apelação Criminal 00033102320168110082, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 03/12/2021.

(N.U 1011344-57.2023.8.11.0006, Turma Recursal Criminal, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024,
Publicado
no DJE
28/09/2024)
(grifos meus). (grifos meus).

Assim, por não estarem preenchidos os vetores interpretativos fixados pelo STF para a aplicação do princípio da insignificância, não merece provimento
o
recurso interposto.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, em consonância com o parecer Ministerial, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024